Tribunal: CARF
Processo: 10315.721067/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1992
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o dever de apresentar as provas do direito que sustenta possuir contra a Fazenda Nacional, nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC, não lhe favorecendo alegações de perda dos livros e documentos fiscais por caso fortuito ou forma maior.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10315.721067/2011-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.793 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DUARTE PINHEIRO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1992
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o dever de apresentar as provas do direito que sustenta
possuir contra a Fazenda Nacional, nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC,
não lhe favorecendo alegações de perda dos livros e documentos fiscais por
“caso fortuito” ou “forma maior”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Brasília
(DRJ-BSB) neste presente voto:
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra não homologação
das
Declarações
de
Compensação
n°
15879.60546.250507.1.3.54-3265
e
27342.80726.310707.1.3.54-1790.
As Dcomps tratam de direito creditório pleiteado em decorrência de processo judicial, o
qual declarou a inexistência da relação jurídica para fins de cobrança a maior da
contribuição ao Finsocial, reconhecendo o direito à compensação com a Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721067/2011-52
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.793 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721067/2011-52

O Despacho Decisório informa que o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação comprobatória de seu crédito, mas não atendeu à solicitação do Auditor-
Fiscal.
Assim, afirma a Autoridade Tributária que “apesar de autorizada judicialmente a
compensação, depende ela ainda da averiguação por parte do Fisco da veracidade das
informações apresentadas em juízo em relação a bases de cálculo, recolhimentos e tudo
o mais que se refira aos créditos tributários em questão”.
Conclui, então, que “haja vista impossibilidade por parte do contribuinte de atender à
intimação encaminhada, fica inviabilizada a análise do direito creditório”.
Conforme folha 62, o contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 09/03/2012.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada no dia 09/04/2012, conforme folhas
72 deste processo.
Em sua defesa, o contribuinte alega que:
Por oportuno, urge mais uma vez ressaltar da total impossibilidade de atender a
solicitação de V. S a., em face do tempo, respeitando assim a existência dos princípios
constitucionais inquestionáveis, da ampla defesa e do contraditório, indispensáveis ao
Estado de Direito.
(...)
Entretanto, diante da situação do extravio e do desgaste natural de todos os
documentos a requerente amparada pelo Art. 393 da Lei n° 10.406, de 10.01.2002
Código Civil Brasileiro, traz a seguinte mensagem: “O Devedor não responde pelos
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver
por eles responsabilizados ".
(...)
Diante do Exposto, torna-se impossível atender a exigência, urna vez que os
documentos solicitados a serem apresentados foram desgastados, pois já decorrem
mais de ,20 (vinte) anos da existência destes, e o tempo de duração e tramitação do
processo administrativo para homologação do direito e as compensações solicitadas
envolvem documentos relativos aos anos de 1989 à 1992.
Efetivamente o Código Tributário Nacional apenas determina a guarda de documentos
fiscais pelo prazo de cinco anos, assim o decurso do tempo não está o defendente
obrigado a exibi-los.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ-BSB, em sessão datada de 16/05/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 03-84.776, às fls. 76/80, dispensado de Ementa, conforme Portaria RFB n°
2.724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-BSB em 31/05/2019
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 84), apresentou Recurso Voluntário em 17/06/2019,
às fls. 87/89, alegando a impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados em face de
caso fortuito e de força maior.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.793 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721067/2011-52

Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente alega a impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados
em face de caso fortuito e de força maior, in verbis:
II - OS FATOS
Trata-se do despacho decisório que não acatou a defesa administrativa referente à
comunicação
n°
041/2012/Sarac/DRF/JNE/CE,
relativo
ao
processo
n°
10315.721067/2011-52, no que diz respeito a apresentação de documentos relativos ao
pedido de reconhecimento de direito creditório e as compensações requeridas por
ocasião do processo Judicial de n° 2001.81.00.003895-7 através de Sentença Judicial
prolatada em 1a Instância.
Por oportuno, urge mais uma vez reiterar e ressaltar da total impossibilidade que foi de
atender a solicitação para apresentação de documentos, respeitando assim a existência
dos princípios constitucionais inquestionáveis, da ampla defesa e do contraditório,
indispensáveis ao Estado de Direito.
III - DO DIREITO
Partindo do pressuposto do principio mais relevante é, sem dúvida, o da ampla defesa
que se encontra sintetizado no art. 50, incisos XXXIV letras "a" e "b", XXXVI e LV, da
Constituição Federal que diz:
(...)
Entretanto, diante da situação do extravio e do desgaste natural de todos os documentos
a recorrente amparada pelo art. 393 da Lei n° 10.406, de 10.01.2002, Código Civil
Brasileiro, traz a seguinte mensagem:
(...)
Ainda sobre o mesmo art. 393 do CCB no parágrafo único o mesmo traduz o seguinte:
(...)
Importante se faz destacar que no caso de" CASO FORTUITO", significa dizer que:
"algo de eventual" aconteceu, inesperado, não esperado, imprevisto", como é o caso sob
análise, não podendo se configurar prejuízo a recorrente, pois a mesma não deu causa a
ação ou efeito ocorrido com referencia ao acontecimento do EXTRAVIO E
DESGASTE natural dos referidos documentos, que foram alvo de insetos do tipo cupins
e traças quando devoraram caixas de documentos mantidos em nosso arquivo.
Desse modo, observa-se de forma clara e cristalina a orientação exposta no RIR-99
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 — art. 264 § 10 que diz o seguinte:
(...)
Com relação ao tratamento dado as microempresa e empresas de pequeno pode nossa
Constituição Federal de 1988 em seu art. 179 traz a seguinte mensagem:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.793 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721067/2011-52

(...)
Sobre a lei que rege o Processo Administrativo Fiscal Lei n° 9.784/1999 em seus arts.
53, 55, 64 § único, art. 65 oriente e assegura o seguinte:
(...)
Diante do exposto e em virtude da impossibilidade de apresentação dos documentos
solicitados em face do caso fortuito e de força maior que envolveu os mesmo, uma vez
que foram desgastados e extraviados sem culpa da recorrente, pois já decorrem mais de
20 vinte anos da existência destes, e o tempo de tramitação do processo administrativo
para homologação do direito e as compensações solicitadas envolvem documentos
relativos aos anos de 1989 à 1992, peço que julgue procedente o pedido revisando a
decisão ora recorrida.
O presente recurso é apresentado contra decisão da DRJ que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade com base nos seguintes fundamentos:
O contribuinte tem direito a restituição, ressarcimento ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública, de acordo com o art. 170 do CTN:
(...)
Assim, é atribuição da interessada a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional, o qual deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória. Ou seja, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular uma
Declaração de Compensação, alega a existência de um direito, cabendo a ele provar
seus fatos constitutivos, nos termos do inciso I, do art. 373 da Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015.
(...)
Ademais, de acordo com o §11, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, à manifestação de
inconformidade interposta à DRJ, são aplicáveis, mutadis mutandis, as mesmas
condicionantes legais estabelecidas pelo art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, em
relação à impugnação interposta contra a formalização de exigência de crédito
tributário, a saber:
(...)
No caso concreto, vislumbra-se que a contribuinte não trouxe aos autos nenhuma
prova de seu direito creditório, limitando-se a alegar que os documentos que
poderiam comprovar a existência do crédito líquido e certo da empresa “foram
desgastados, pois já decorrem mais de 20 (vinte) anos da existência destes”.
Ademais, não procede argumento do contribuinte de que o Código Tributário
Nacional apenas determina a guarda de documentos fiscais pelo prazo de cinco
anos, o que desobrigaria a empresa a exibir os documentos comprobatórios de seu
crédito.
O art. 195 do CTN dispõe sobre o assunto:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.793 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721067/2011-52

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Apesar de não se estar tratando de lançamento, mas sim de verificação de crédito
informado em declaração de compensação, pode-se perceber que a intenção do
legislador foi a de preservar a guarda dos documentos até que houvesse o completo
desaparecimento de qualquer relação jurídico-tributária que pudesse ser comprovada
através dos mesmos.
No caso do lançamento, o desaparecimento da relação tributária ocorre com a
decadência ou prescrição. No caso de crédito do sujeito passivo contra a União, a
relação só desapareceria quando houvesse a homologação tácita da declaração de
compensação em que o contribuinte solicitou o crédito decorrente de ação judicial.
Assim, como o ônus da prova, em compensação, é do detentor do crédito; como o
contribuinte não apresentou qualquer documentação que pudesse comprovar seu direito;
e como a empresa tem a obrigação de guarda dos documentos comprobatórios do
crédito até o prazo de homologação tácita das declarações de compensação; o não
reconhecimento do crédito será mantido.
Como se verifica, o Recorrente não trouxe argumentos ou provas para infirmar a
decisão da instância de piso, limitando-se a repisar os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, os quais já foram devidamente analisados nos excertos acima transcritos. Pelo
Princípio da Dialeticidade, deve o Recorrente apresentar os motivos pelos quais entende que a
decisão recorrida deve ser reformada, atacando os seus fundamentos, e não simplesmente
repetindo as mesmas teses.
Nesse contexto, entendo que a decisão da instância a quo não merece reparos,
pois concordo com os seus fundamentos. A despeito de suas alegações sobre “caso fortuito” e
“força maior”, a legislação tributária é expressa em determinar a necessidade de guarda, em
perfeito estado, dos documentos que façam prova dos fatos tributários que se alega.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital